Tribunal: TJSP
Processo: 2003346-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – Rejeição de Exceção de Pré-executividade - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado, e não a aquisição da propriedade - Ausência de 'animus domini' – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte - Decisão reformada - Recurso provido.